Tribunal: TJMT
Processo: 1033589-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033589-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CACHUBA BERTELLI - CPF: 060.337.759-96 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), T D T TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 16.621.827/0001-52 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: Direito processual civil e direito securitário. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Recuperação judicial.
Stay period
. Alegação de omissão e contradição. Realização de assembleia geral de credores. Fato superveniente. Inovação. Impossibilidade de apreciação sob pena de supressão de instância. Necessidade de análise pelo juízo de origem. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Ausência dos vícios do art. 1.022 do cpc. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer o encerramento do stay period após o transcurso do prazo legal máximo de 360 dias e autorizar o credor fiduciário a prosseguir com as medidas destinadas à retomada dos bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a possibilidade de manutenção da posse de bens essenciais com fundamento em deliberação da assembleia geral de credores e em precedentes jurisprudenciais que admitiriam a preservação dos bens após o término do stay period.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A alegação de aprovação de Plano de Recuperação Judicial em data posterior à interposição do recurso, contendo cláusulas sobre bens essenciais, constitui fato novo que deve ser submetido primeiramente ao Juízo de origem, competente para o controle de legalidade e homologação do plano, sob pena de supressão de instância.

5. Não há omissão quando o acórdão enfrenta fundamentadamente a questão da essencialidade dos bens e o termo final do stay period, adotando tese jurídica clara quanto à cessação da blindagem após o decurso do prazo legal, ainda que contrária aos interesses da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as teses jurídicas suscitadas.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos infringentes, opostos por T D T Transportes e Logística Ltda., em recuperação judicial, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1033589-12.2025.8.11.0000, oriundo da Ação de Recuperação Judicial n.º 1016433-36.2024.8.11.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no qual figura como agravante/embargado Banco Volkswagen S.A., por meio do qual foi dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, declarar o encerramento do
stay period
em 05/07/2025, após o transcurso do prazo legal máximo de 360 dias, e, por conseguinte, autorizar o agravante a prosseguir com as medidas judiciais cabíveis destinadas à retomada dos bens objeto de alienação fiduciária em seu favor (cf. id. n° 343042871).

Nos embargos, a embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que não teriam sido enfrentados fundamentos jurídicos e fáticos relevantes relacionados à manutenção da posse de bens essenciais à atividade empresarial, mesmo após o encerramento do stay period, bem como à existência de deliberação expressa da Assembleia Geral de Credores autorizando a preservação desses bens durante o período de fiscalização do plano de recuperação judicial.

Sustenta que o acórdão embargado partiu da premissa de inexistência de deliberação assemblear que autorizasse a manutenção da posse dos bens essenciais, o que, segundo afirma, contraria o conteúdo do Plano de Recuperação Judicial e de seu aditivo, ambos aprovados em Assembleia Geral de Credores regularmente instalada, com quórum legal, conforme informações prestadas pela Administradora Judicial.

Relata que o plano aprovado contém cláusula expressa assegurando a manutenção da posse dos bens declarados essenciais durante todo o período de fiscalização, vedando medidas de retirada, apreensão ou constrição que comprometam a continuidade da atividade empresarial, circunstância que, segundo sustenta, não foi devidamente considerada no julgamento do agravo de instrumento.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar entendimento jurisprudencial que admite a manutenção da posse de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial mesmo após o término do stay period, quando tal medida se mostra necessária à preservação da empresa e à efetividade do plano aprovado, mencionando precedentes de Tribunais Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, ao desconsiderar a deliberação da Assembleia Geral de Credores e a jurisprudência mencionada, o acórdão embargado teria incorrido em contradição interna e substituído a vontade soberana dos credores por conclusão dissociada da realidade fática e processual dos autos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a possibilidade de manutenção da posse dos bens essenciais pela recuperanda, nos termos do plano aprovado, afastando-se medidas de retirada, apreensão, constrição ou excussão desses bens enquanto vigente o período de fiscalização da recuperação judicial (cf. id. n° 345277391).

Contrarrazões da parte embargada no id. n° 349694861, requerendo a rejeição do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos aclaratórios (cf. id. n°

350076378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante à alegação de omissão e contradição quanto à realização da Assembleia Geral de Credores e a aprovação do plano contendo cláusulas de retenção de bens, verifica-se que tal argumento configura nítida inovação em sede recursal, baseada em fato superveniente que não integrou a decisão agravada e tampouco foi objeto de análise pelo acórdão, que se limitou a verificar a legalidade da prorrogação do
stay period
à luz do cenário fático-jurídico existente no momento da interposição do recurso.

O acórdão foi claro ao fundamentar que, ultrapassado o limite legal de 360 dias sem a devida deliberação prévia autorizativa da prorrogação da blindagem naquele momento específico, impunha-se o reconhecimento do fim da suspensão.

A notícia de que houve a realização de Assembleia Geral de Credores em data posterior à interposição do agravo e anterior ao julgamento colegiado, com suposta aprovação de plano contendo cláusulas específicas sobre bens de capital, constitui matéria que deve ser primeiramente submetida ao crivo do Juízo de origem.

Cabe ao magistrado de primeiro grau, no controle de legalidade e na análise da homologação do plano aprovado, deliberar sobre a validade e a eficácia das cláusulas aprovadas, bem como sobre a extensão de seus efeitos aos credores proprietários fiduciários, sob pena de indevida supressão de instância.

Não cabe a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento cujo objeto era estritamente a prorrogação judicial do
stay period
vencido sem a deliberação dos credores, validar ou aplicar cláusulas de um plano que sequer consta como homologado nos autos deste instrumento no momento da prolação do voto.

Quanto à alegada omissão em relação à jurisprudência sobre a essencialidade dos bens após o término do
stay period
, o acórdão de cf. id. n° 343042871 enfrentou a matéria de forma exauriente e fundamentada.

Ficou expressamente consignado que, encerrado o prazo legal máximo de blindagem, cessam as restrições impostas ao credor fiduciário por força do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, retomando este o direito de buscar a posse de seus bens.

O fato de o julgado ter adotado entendimento diverso daquele defendido pela parte embargante ou de precedentes de outros tribunais não configura vício sanável pela via dos aclaratórios.

A discordância da parte com a tese jurídica adotada, no sentido de que a essencialidade do bem não se sobrepõe indefinidamente ao limite temporal legal do
stay period
sem o amparo de decisão judicial válida ou deliberação de credores tempestiva, revela mero inconformismo e pretensão de rediscutir o mérito, o que é vedado nesta via estreita.

Inexiste, portanto, qualquer vício no julgado.

Fatos novos ou supervenientes, como a aprovação do plano, devem ser levados ao conhecimento do Juízo da causa para as deliberações pertinentes quanto ao prosseguimento da recuperação e os efeitos da novação sobre as garantias, não servindo para inquinar de nulidade ou omissão o acórdão que julgou o recurso com base nos elementos até então constantes e na legalidade estrita do prazo de suspensão.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026